Tribunal: TJBA
Processo: 8047758-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047758-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: NILSON DOS SANTOS LEAL Advogado(s): SARAH HELLEN BARRETO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FALHA DE REPASSE POR ENTE PÚBLICO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação que objetiva a exclusão de registro negativo decorrente de suposta falha no repasse de valores de empréstimo consignado por ente público, com alegação de descontos em folha e negativação indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se houve inovação recursal com a juntada de documentos; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravante observa o princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.016, II, do CPC. A juntada de documentos no agravo não configura inovação recursal, pois apenas complementa a prova já produzida, sendo admitida pelo art. 1.017, §5º, do CPC. Os documentos indicam descontos em folha e registro de negativação, conferindo plausibilidade inicial à alegação de irregularidade. A verificação da falha no repasse pelo ente público e do nexo causal com a negativação exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência. Não se evidencia perigo de dano grave ou irreparável, pois a restrição creditícia admite reversão posterior e eventual reparação por perdas e danos. A concessão da tutela implicaria imposição de obrigação ao ente público sem comprovação inequívoca de responsabilidade, o que recomenda cautela. A decisão agravada mostra-se adequada ao indeferir a tutela por ausência dos requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O recurso atende ao princípio da dialeticidade quando impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A juntada de documentos no agravo de instrumento é admitida quando visa complementar a prova e não configura inovação recursal. 3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo cabível quando a controvérsia demanda dilação probatória. 4. A restrição creditícia, por si só, não configura perigo de dano irreparável apto a justificar tutela antecipada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.016, II; 1.017, §5º.